Tribunal: STF
Processo: Rcl 62498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por B. S. S. para garantir a autoridade do HC 214.908/RJ, do HC 163.461/PR, do Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) e a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC.



    A defesa técnica narra que, de acordo com o Ministério Público estadual, a parte reclamante teria praticado os delitos de tráfico de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, V e VII, ambos da Lei n. 11.343/2006), de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 2º, da Lei n. 10.826/2003), de usura pecuniária (art. 4º da Lei n. 1.521/1951), de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e de constituir ou integrar organização criminosa (art. 2º, caput, combinado com § 2º, da Lei n. 12.850/2013).



    Sustenta que, em 9/6/2023, na Ação Penal 5002012-06.2023.8.24.0048, a autoridade reclamada proferiu decisão recebendo a denúncia, desrespeitando a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do HC 214.908/RJ, do HC 163.461/PR, do RE 603.616/RO e afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Alega cerceamento de defesa em razão de informações e documentos terem sido omitidos pela Polícia Federal e Ministério Público de Santa Catarina desde o início da ação penal originária, de modo que teria havido violação à Súmula Vinculante 14.



    Aduz contrariedade ao julgado no HC 214.908/RJ, diante da ausência de laudo pericial quando do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, atestando a integralidade da prova digital carreada aos autos originários, com a quebra da cadeia de custódia.



    Denuncia a prática de fishing expedition através das interceptações e quebras, em violação ao que ficou decidido no HC 163.461/PR.



    Alega, ainda, que os atos processuais praticados até a presente data, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva da parte reclamante, assim como a decisão que indeferiu a sua liberdade, estão eivados de nulidade, visto que a busca e apreensão ocorrida no domicílio do acusado Ruan se deu de forma ilícita, sem mandado judicial.



    Ao final, requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal originária, até que o mérito da presente reclamação seja analisado.



    Quanto ao mérito, requer:



    “(i) Fazer prevalecer a autoridade do verbete vinculante editado por esta Excelsa Corte na já referida Súmula Vinculante nº. 14. Inquestionável, pois, a pertinência da reclamatória, sendo que todas essas máculas servem para demonstrar que o Processo originário se encontra viciado, irreversivelmente, sobretudo, no que diz respeito à amplitude do direito de defesa, ao contraditório e ao princípio da paridade de armas, razão pela qual, roga essa Defesa Técnica pela declaração da nulidade absoluta; 



    (ii) Reconhecer a ilicitude por derivação de todas as provas provenientes das provas digitais, em estrita aplicação da Teoria da Quebra da Cadeia de Custódia de Provas, tendo em vista a impossibilidade de autenticidade das mesmas, o que acaba por configurar claro cerceamento de defesa, em consonância com o entendimento pacificado pela jurisprudência e pela doutrina, com a revogação da prisão preventiva do ora Reclamante; 



    (iii) Sendo assim, diante da notória prática de ‘fishing expedition’, trancar a investigação e a Ação Penal originária; 



    (iv) Assim sendo, destaca-se que o direito a produzir provas não é absoluto, devendo se sujeitar a certos limites. Dentro desses encontra-se a vedação às provas ilícitas, podendo-se afirmar, com propriedade, que a Busca e Apreensão realizada no domicílio residencial sem ordem judicial violou interesse público, o que por evidente enseja causa de nulidade absoluta, como ora se postula.” (documento eletrônico 1, pp. 88 e 89).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Da leitura da petição inicial e dos documentos colacionados a estes autos não se faz possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Com efeito, constata-se que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC apenas recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva dos réus, nesses termos:



    “1. Cuido de ação penal pública incondicionada apresentada pela representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de:



    [...]



    Na presente hipótese, a denúncia preenche os requisitos formais, uma vez que descreveu os fatos e os fundamentos jurídicos dos pedidos, havendo plenas condições de os 18 (dezoito) réus dela se defenderem.



    Além disso, há materialidade e indícios de autoria, além da justa causa, elementos presentes quando da decretação das prisões preventiva e temporária (processo 5000924-30.2023.8.24.0048/SC, evento 30, DESPADEC1). 



    A título de reforço, válido mencionar que os oito habeas corpus até o momento impetrados pelos réus foram indeferidos por dois julgadores diversos perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (5024527-82.2023.8.24.0000, 5024612- 68.2023.8.24.0000, 5024627-367.2023.8.24.0000, 5024836-06.2023.8.24.0000), 5025808-73.2023.8.24.0000, 5029475-67.2023.8.24.0000, 5032404-73.2023.8.24.0000 e 50333256- 97.2023.8.24.0000), o que demonstra, não há negar, os indícios de materialidade e autoria necessários para o início da persecução penal. 



    Desnecessárias, por ora, maiores digressões sobre o fato que se pretende apurar, sob pena de excesso e adiantamento no julgamento da causa ou de eventual caracterização de parcialidade deste magistrado. 



    De todo modo, destaco que, nesta fase inicial, não cabe analisar eventual dúvida pró réu, tendo em vista que a rejeição liminar deve se embasar em certeza absoluta, o que não se tem justamente porque ao longo da investigação que foi iniciada ainda no ano de 2022 há elementos, ao menos ainda na forma embrionária, da prática dos delitos descritos na exordial acusatória. 



    Por conseguinte, RECEBO a denúncia apresentada pelo Ministério Público em relação a todos os réus.



    Acerca do rito processual a ser adotado, malgrado parte dos réus tenha sido denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, adoto o rito ordinário previsto no art. 396 e seguintes do CPP, como forma de ampliar em seu favor, os princípios da ampla defesa e do contraditório, evitando-se, outrossim, tumulto processual.



    A propósito:



    [...]



    2. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, cite-se a parte ré, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta à acusação, sob pena de ser nomeado defensor dativo para tanto (CPP, art. 396-A, § 2º). 



    3. Transcorrido in albis, ao Cartório Judicial para que proceda a nomeação do defensor dativo que já atuou na defesa do acusado, na forma da Resolução CM n. 05/2019.



    4. No mais, considerando a inexistência de alteração no quadro fático até o momento apresentado, concatenado com os elementos até então apurados e o início efetivo da persecução penal com o recebimento da denúncia na presente data, mantenho a prisão preventiva dos réus [omissis]. 



    De modo a evitar tautologia, repiso os argumentos contida [sic] na decisão que anteriormente já indeferiu a revogação da prisão preventiva nos autos n. 5000924-30.2023.8.24.0048 (evento 127, DESPADEC1):



    [...]



    5. Por fim, oficie-se à Autoridade Policial Federal para que acoste aos autos o laudo pericial da droga apreendida no Município de Soropédica/RJ, [sic] em 09/11/2021, bem como o laudo pericial da droga apreendida no Município de Pelotas/RS, em 16/11/2021, conforme requerido pelo Ministério Público (evento 1, PROMOÇÃO2).” (documento eletrônico 22, pp. 1-7; grifado no original).



    Portanto, não há nessa decisão nenhuma afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Igualmente, observo que a decisão reclamada em nenhum momento aborda os fundamentos do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), que trata da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, de maneira que é descabida a alegação de equívoco na implementação do entendimento desta Suprema Corte em repercussão geral. 



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.587 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Por fim, quanto ao alegado descumprimento do que decidido nos autos do HC 214.908/RJ e do HC 163.401/PR, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, verifico que suas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos processuais envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante.



    Com efeito, os paradigmas invocados pela defesa técnica não atendem os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023, grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator